Tribunal: TJPA
Processo: 0005818-84.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 209.891 â DJ: 22.11.2019 â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Na hipÃ3tese dos autos, o embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presenÃ§a de omissÃ£o a ser sanada com relaÃ§Ã£o ao julgamento de mÃ©rito, sob o argumento de que nÃ£o foi analisado o argumento defensivo relativo a soberania dos vereditos, especificamente o art. 483, III c/c Â§2Âº do CPP e art. 5Âº, XXXVIII, âcâ da CF. PorÃ©m, os argumentos foram devidamente analisados.2. NÃ£o hÃ¡ ofensa Ã Soberania dos vereditos, a anulaÃ§Ã£o do julgamento feito pelo Tribunal do JÃºri, quando restar verificado decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria as provas dos autos, sendo que considerado que mesma foi absurdamente arbitrÃ¡ria e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos. 3. 4. Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.5. A suposta omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.6. Assim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. 7. O embargante utilizou a presente via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.8. Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.9. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.10. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0005818-84.2017.814.0061.
EMBARGANTE: JESSÉ DA ANUNCIAÇÃO CRUZ.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 209.891 - DJ: 22.11.2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 209.891 - DJ: 22.11.2019 - PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissão a ser sanada com relação ao julgamento de mérito, sob o argumento de que não foi analisado o argumento defensivo relativo a soberania dos vereditos, especificamente o art. 483, III c/c §2º do CPP e art. 5º, XXXVIII, ¿c¿ da CF. Porém, os argumentos foram devidamente analisados.
2.

Não há ofensa à Soberania dos vereditos, a anulação do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, quando restar verificado decisão manifestamente contrária as provas dos autos, sendo que considerado que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos.
3.

4.

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
5.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
6.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.
7.

O embargante utilizou a presente via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
8.

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
9.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 26 de agosto de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0005818-84.2017.814.0061.
EMBARGANTE: JESSÉ DA ANUNCIAÇÃO CRUZ.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 209.891 - DJ: 22.11.2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
209.891 - DJ: 22.11.2019
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
JESSÉ DA ANUNCIAÇÃO CRUZ.

Alega o embargante o ocorrência de omissão no acórdão mencionado, sustentando que não houve o enfrentamento do argumento defensivo quanto a aplicabilidade do art. 483, III c/c §2º do CPP e art. 5º, XXXVIII, ¿c¿ da CF.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls.530/532, pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissão a ser sanada com relação ao julgamento de mérito, sob o argumento de que não foi analisado o argumento defensivo relativo a soberania dos vereditos, especificamente o art. 483, III c/c §2º do CPP e art. 5º, XXXVIII, ¿c¿ da CF. Porém, os argumentos foram devidamente analisados, conforme se observa:

¿Ad argumentandum tantum, não afronta ao princípio da soberania dos veredictos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos. Destaca-se que somente é possível quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicção constantes do processo, o que ocorre na espécie.

Registre-se que o veredicto dos jurados, apesar de soberano, não é absoluto.

Explico
:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça afirmou, em decisão proferida nos autos do no HC 313.251/RJ que, mesmo tendo o artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal introduzido a possibilidade de os jurados absolverem o réu depois de reconhecerem a autoria e a materialidade no crime de homicídio,
não há ofensa à soberania dos veredictos quando se anula a sentença absolutória no segundo grau de jurisdição, provendo apelação do órgão acusador quando se apresente diametralmente oposta às provas dos autos.

Na ocasião do julgamento do referido Habeas Corpus, o ministro Joel Ilan Paciornik assinalou que o quesito absolutório introduzido pela Lei 11.689/08, ao acrescentar o inciso III ao artigo 483 do Código de Processo Penal, concentrou todas as teses defensivas em um único quesito, podendo os jurados absolver o réu com base exclusivamente na sua livre convicção. Segundo o Ministro, a norma trouxe uma simplificação na quesitação, com o objetivo de facilitar aos jurados o acolhimento de uma das teses defensivas apresentadas, não havendo falar, contudo, em ¿ampliação dos poderes do júri":
¿(¿) Com a introdução do quesito absolutório foram concentradas todas as teses defensivas em um único quesito, podendo os jurados absolverem o acusado, com base exclusivamente na sua livre convicção, independentemente das teses trazidas para discussão em plenário. Houve, portanto, uma simplificação na quesitação, com o objetivo de facilitar aos jurados o acolhimento de uma das teses defensivas apresentadas ou mesmo absolver por clemência, não havendo falar, contudo, em ampliação dos poderes do júri.
Assim, indaga-se se após essa mudança, o recurso previsto no art. 593, III, d, do CPP teria se tornado exclusivo da defesa, sendo vedada a interposição de recurso de apelação ministerial uma única vez, sob a alegação de que a condenação pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
Quanto ao ponto, entendo que a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassá-la quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição
.(...)¿ (Negritei) (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇ¿O, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018)

No caso em epígrafe, como visto, o acusado Jessé da Anunciação Cruz foi denunciado, pronunciado e submetido a julgamento pela prática, em tese, de 01 (um) crime de homicídio qualificado.

Ao responderem aos quesitos de fls. 428-429, os componentes do Conselho de Sentença reconheceram a materialidade (1º quesito) e a autoria delitiva (2º quesito). No entanto, ao responderem ao 3º quesito (absolvição genérica), os jurados, em sua maioria, absolveram o réu/apelante pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Elian Pereira dos Santos.

Ocorre que, conforme se observa leitura da Ata da Sessão de Julgamento (fls. 435), a única tese sustentada em Plenário, pela de defesa,
foi a de negativa de autoria, não havendo sequer suplicado pela absolvição por clemência
,
de tal maneira que o acolhimento do quesito genérico de absolvição demonstra contradição na decisão dos jurados, razão pela qual o julgamento há de ser anulado
.¿

Conforme demonstrado, não há ofensa à Soberania dos vereditos, a anulação do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, quando restar verificado decisão
manifestamente contrária as provas dos autos, sendo que considerado que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos.

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.

O embargante utilizou a presente via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator